Tribunal: TJSP
Processo: 1047246-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Ação de revisão de contrato c.c. repetição de indébito – Pretensão ao afastamento da tarifa de cadastro e do seguro previstos em contrato de financiamento de veículo, bem como devolução em dobro dos valores cobrados – Sentença de improcedência com apelo da parte autora – Inconformismo justificado em parte – Admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS – Indevida

Ementa:
*Apelação – Ação de revisão de contrato c.c. repetição de indébito – Pretensão ao afastamento da tarifa de cadastro e do seguro previstos em contrato de financiamento de veículo, bem como devolução em dobro dos valores cobrados – Sentença de improcedência com apelo da parte autora – Inconformismo justificado em parte – Admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS – Indevida a cobrança do seguro ante a caracterização de venda casada – REsp. 1.639.320/SP (Tema 972) – Restituição simples dos valores pagos a maior pela parte autora ante a ausência de má-fé na cobrança, uma vez que decorreu de cláusulas contratuais só agora afastadas, caracterizando o "engano justificável" do art. 42 do CDC – Sentença reformada – Ação procedente em parte.
Recurso parcialmente provido.*